Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015723-98.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINE CARDOSO BASTOS
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório de fls.01/09 – id 27878952, informando o descumprimento da decisão, consistente na nomeação da impetrante para o cargo ao restou classificada no certame público (Edital no.01/2017).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 23/10/2019 (pág.01 – id 20925452), concedi o pedido de liminar, determinando ao impetrado que procedesse a nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira – inglês, Município: Cáceres, ao qual restou classificada.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 23/10/2019 (pág.01 – id 20925452), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V – Ante o exposto, defiro em parte o pedido de fls.01/09 – id 27878952, para determinar ao impetrado que providencie a nomeação e posse da impetrante no cargo de professor de educação Básica/Língua Estrangeira - inglês, Município de Cáceres/MT, ao qual restou classificada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 77, §2o, do NCPC/2015, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora